Tribunal: TJDFT
Processo: 0745947-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FUNDAMENTAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RESTITUIÇÃO DE COISA. VEÍCULO. FIEL DEPOSITÁRIO. REQUISITOS. PROPRIEDADE. BOA-FÉ. PRODUTO OU INSTRUMENTO DO CRIME. APURAÇÃO.

1. O juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos defensivos, desde que apresente fundamentação adequada e coerente, não sendo necessário que sua motivação esteja vinculada às teses jurídicas levantadas pelas partes para a solução do caso.

2. A restituição de coisa apreendida depende de comprovação de propriedade do bem, de não se enquadrar como produto ou instrumento do crime e, ainda, não interessar para solução do fato, nos termos do inciso II do art. 91 do Código Penal e 120 e ss. do Código de Processo Penal.

3. Ausente a probabilidade do direito, em razão da fase em que se encontra os autos de origem, indefere-se o pedido de antecipação de tutela para nomeação da adquirente do bem "sub judice" como depositária fiel.

4. Apelação conhecida e desprovida.